Tribunal: TJDFT
Processo: 0721981-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721981-09.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO TIRADENTES LTDA - EPP AGRAVADO: TATIANE HELENA SPOTORNO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COLÉGIO TIRADENTES LTDA – EPP contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de TATIANE HELENA SPOTORNO DE CARVALHO: “As verbas de natureza salarial são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC, salvo as exceções do § 2o do mesmo artigo. As exceções legais consistem quando o débito decorre de dívida de natureza alimentar e quando as verbas salariais são superiores a 50 salários mínimos. O presente feito não se enquadra em nenhumas das exceções legais. O débito não é de natureza alimentar e não há informações de que os rendimentos do devedor são superiores a 50 salários mínimos. Assim, não se admite a penhora de qualquer verba salarial do devedor. Em que pese entendimentos contrários, eles ainda não são vinculantes, e este juízo se filia à corrente de que as verbas de natureza salarial são absolutamente impenhoráveis, salvo as próprias exceções legais. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." 2. Desse modo, incabível a penhora de verbas que ostentam natureza salarial, mesmo que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), para pagamento de dívida civil, ante a regra legal que assegura a sua impenhorabilidade absoluta. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1369311, 07133337420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENVIO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. EFETIVIDADE NÃO COMPROVADA. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A proteção emanada do art. 833 do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao executado, razão pela qual não há se falar em penhora de verba salarial, ou percentual sobre ela. 2. A tutela jurisdicional executiva visa à satisfação concreta do direito do demandante, segundo os termos do direito substancial, devendo ser realizado pelo meio menos gravoso ao devedor, conforme o art. 805 do Código de Processo Civil em vigor. 3. Não se mostrando legítima a penhora ainda que percentual realizada sobre verba protegida pelo manto da impenhorabilidade absoluta, despiciendo se torna a pesquisa pretendida, razão pela qual seu indeferimento é medida que se impõe. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1303769, 07284816220208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, como o débito não se enquadra nas exceções legais, indefiro pedido de penhora de percentual do salário do executado. Retornem os autos para o arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 127503264.” A Agravante sustenta que a jurisprudência vem flexibilizando a regra da impenhorabilidade da remuneração quando a hipótese concreta revelar que a sua constrição parcial não prejudicará a subsistência do devedor e de sua família, como é o caso dos autos. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da Agravada até que seja pago o débito que se encontra no importe de R$ 22.599,40 (vinte e dois mil quinhentos e noventa e nove reais e quarenta centavos)”. Preparo recolhido (ID 36948230). É o relatório. Decido. Tem predominado na jurisprudência da Egrégia 4a Turma Cível o entendimento de que a regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser atenuada para permitir a constrição parcial de verbas remuneratórias. Trata-se de entendimento em relação ao qual guardo reservas, porém que tenho acompanhado em prol da segurança jurídica e da isonomia, muito embora a questão possa ser reavaliada em função da jurisprudência que vem admitindo, em determinadas circunstâncias, a penhora parcial de verbas remuneratórias. Demais disso, não há risco de dano hábil a justificar a antecipação da tutela recursal, na medida em que a verba remuneratória é estável, de maneira que, em caso de provimento do recurso, haverá lastro para a penhora. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recuso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de julho de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator